Tribunal: STF
Processo: Rcl 43498
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-18
Data de publicação: 2020-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO DE REVISTA. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA TRABALHISTA. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA CONHECER DE EVENTUAL RECURSO EXTRAORDINÁRIO E DA MATÉRIA TRATADA NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 1.923/DF. USURPAÇÃO NÃO CONFIGURADA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Assistência do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo – FAEPA, em 16.9.2020, contra decisão do Relator do Agravo de Instrumento no Recurso de Revista n. 0012129-37.2017.5.15.0151, pela qual teria sido usurpada a competência deste Supremo Tribunal para apreciar controvérsia envolvendo contrariedade ao decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1.923.
O caso
    2. Em 20.2.2018, o juízo da Terceira Vara do Trabalho de Araraquara/SP julgou parcialmente procedente a Reclamação Trabalhista n. 0012129-37.2017.5.15.0151, interposta por Juvenal Leonardo da Silva , para reconhecer a nulidade da demissão, determinar a reintegração do reclamante naquela ação e condenar em verbas trabalhistas Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Assistência do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo – FAEPA, como responsável principal, e a Secretaria de Saúde do Estado, como responsável subsidiária (fls. 139-147, e-doc. 11).
    Em 30.10.2018, a Oitava Câmara da Quarta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Quinta Região deu parcial provimento ao recurso ordinário interposto por Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Assistência do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo – FAEPA, apenas para alterar o índice de correção monetária, e deu provimento ao recurso ordinário de São Paulo para afastar sua responsabilidade subsidiária (fls. 283-294, e-doc. 11).
    Contra essa decisão Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Assistência do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo – FAEPA interpôs recurso de revista (fls. 342-373, e-doc. 11), inadmitido, e agravo.
    Em 16.6.2020, o Relator negou seguimento ao Agravo de Instrumento no Recurso de Revista n. 0012129-37.2017.5.15.0151, sob os seguintes fundamentos:
    “TRANSCENDÊNCIA DO RECURSO DE REVISTA. INDICADOR NÃO DEMONSTRADO. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão do E. TRT que denegou seguimento ao recuso de revista da parte recorrente. Eis os termos da decisão agravada: […]
    Na minuta do agravo de instrumento, a parte renova a insurgência articulada no recurso de revista. Publicado o acórdão regional na vigência da Lei 13.467/2017, incide o disposto no art. 896-A da CLT, que exige, como pressuposto ao exame do recurso de revista, a transcendência econômica, política, social ou jurídica (§1º, incisos I, II, III e IV). No caso, o recurso de revista a que se visa destrancar não versa sobre questão nova nesta Corte Superior, não revela desrespeito a sua jurisprudência dominante ou a do Supremo Tribunal Federal, tampouco os valores objeto da controvérsia do recurso, individualmente considerados em seus temas, representam relevância econômica a justificar a atuação desta Corte Superior. Em síntese, o recurso de revista não oferece transcendência com relação aos reflexos gerais de natureza econômica, política, social ou jurídica, impondo-se a rejeição do agravo de instrumento, em relação ao tema devolvido com o agravo de instrumento, qual seja: ‘1. FAEPA. NATUREZA JURÍDICA. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE ATESTA A NATUREZA PÚBLICA DA FUNDAÇÃO. ALEGAÇÃO RECURSAL DE QUE SE TRATARIA DE FUNDAÇÃO DE NATUREZA PRIVADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA 126/TST.’
    Ante o exposto, com base nos arts. 896-A, §§ 1.º e 5.º, da CLT e 118, X, do Regimento Interno do TST, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento” (fls. 475-477, e-doc. 11).
    3. Contra essa decisão Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Assistência do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo – FAEPA ajuíza a presente reclamação.
    Alega ser “incontroverso nos autos que a Fundação Reclamante não foi instituída por lei, tratando de entidade de direito privado, instituída com fulcro nas disposições do Código Civil, por vontade e iniciativa de pessoas físicas e jurídicas de direito privado, com afetação do seu patrimônio inicial com recursos privados” (fl. 2, e-doc. 1).
    Assinala ter “prov[ado] nos autos, sem impugnação em sentido contrário, a sua qualificação como Organização Social, no âmbito estadual, pelo atendimento dos requisitos da Lei Estadual nº 846/98 e Decreto nº 53.375/08, e Lei Federal nº 9637/98, e que essas certificações são concedidas somente a entidades privadas e incompatíveis com os entes da administração pública” (fls. 2-3, e-doc. 1).
    Argumenta que, “em razão dessa sua qualificação como Organização Social, a Requerente invocou a autoridade da decisão dessa Corte Constitucional exarada por ocasião do julgamento da ADIN nº 1923, pelo Pleno desse E. STF,  [que,] ao se manifestar sobre a remuneração dos empregados das organizações sociais, apontou que, por não se tratar de servidores públicos, há de se obedecer aos ditames do contrato de trabalho firmado, [tendo,] relativamente à contratação de pessoal, ressalt[ado] a necessidade de processo seletivo com observância dos princípios da impessoalidade e da objetividade, mas não de concurso público” (fl. 3, e-doc. 1).
    Sustenta que a decisão proferida pelo Ministro Relator do agravo de instrumento no recurso de revista “consiste em verdadeira negativa de tutela jurisdicional perpetrada pela r. Justiça do Trabalho (art. 5º, XXXV e art. 93, IX, da CF), insistentemente arguida pela Requerente, desde a sentença, quanto à aplicabilidade da norma do artigo 37, XIX, da CF, uma vez que a Requerente não foi instituída por lei, bem como ao entendimento vinculante da ADIN 1923/DF, aplicável às Organizações Sociais, que é o caso da Requerente, demonstrando a transcendência e importância da matéria discutida” (fl. 7, e-doc. 1).
    Argumenta que “a v. decisão, na forma como exarada, impede que a parte tenha a acesso a essa E. Corte Constitucional, a quem o Poder Constituinte Originário atribuiu a competência para salvaguarda de suas normas, [pois] uma vez não reconhecida a transcendência pela via monocrática, cuja consequência é a imediata baixa dos autos para o Tribunal de origem, fica obstacularizada a abertura da via extraordinária para que o Supremo Tribunal Federal aprecie a questão constitucional e o entendimento vinculante apresentados” (sic, fl. 8, e-doc. 1).
    Requer medida liminar para suspender “os efeitos da coisa julgada, até decisão final, sob pena de prejuízo irreversível aos direitos da Requerente” (fl. 11, e-doc. 1).
    No mérito, pede a procedência da reclamação para determinar “que a corte superior trabalhista reforme seu julgamento fundado na ausência de transcendência sobre a matéria em questão, e assim realize seu juízo de admissibilidade, abrindo a possibilidade de a causa chegar a esse STF, preservando, assim, a competência dessa E. Corte na última análise de questão constitucional” (fl. 11, e-doc. 1).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal se dispõe que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal, como se tem na espécie.
    5. Põe-se em foco na reclamação se, ao negar seguimento ao Agravo de Instrumento no Recurso de Revista n. 0012129-37.2017.5.15.0151, o Ministro Relator no Tribunal Superior do Trabalho teria usurpado a competência deste Supremo Tribunal para apreciar controvérsia sobre eventual contrariedade ao que decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1.923/DF.
    6. Em 16.4.2015, o Plenário deste Supremo Tribunal julgou parcialmente procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1.923/DF para conferir interpretação conforme à Constituição à Lei n. 9.637/1998, pela qual se dispõe sobre a qualificação de entidades como organizações sociais, a criação do Programa Nacional de Publicização, a extinção dos órgãos e entidades mencionados e a absorção de suas atividades por organizações sociais, e ao inc. XXIV do art. 24 da Lei n. 8.666/1993, incluído pela Lei n. 9.648/1998. Esta a ementa do julgado:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. TERCEIRO SETOR. MARCO LEGAL DAS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS. LEI Nº 9.637/98 E NOVA REDAÇÃO, CONFERIDA PELA LEI Nº 9.648/98, AO ART. 24, XXIV, DA LEI Nº 8.666/93. MOLDURA CONSTITUCIONAL DA INTERVENÇÃO DO ESTADO NO DOMÍNIO ECONÔMICO E SOCIAL. SERVIÇOS PÚBLICOS SOCIAIS. SAÚDE (ART. 199, CAPUT), EDUCAÇÃO (ART. 209, CAPUT ), CULTURA (ART. 215), DESPORTO E LAZER (ART. 217), CIÊNCIA E TECNOLOGIA (ART. 218) E MEIO AMBIENTE (ART. 225). ATIVIDADES CUJA TITULARIDADE É COMPARTILHADA ENTRE O PODER PÚBLICO E A SOCIEDADE. (…) 15. As organizações sociais, por integrarem o Terceiro Setor, não fazem parte do conceito constitucional de Administração Pública, razão pela qual não se submetem, em suas contratações com terceiros, ao dever de licitar, o que consistiria em quebra da lógica de flexibilidade do setor privado, finalidade por detrás de todo o marco regulatório instituído pela Lei. Por receberem recursos públicos, bens públicos e servidores públicos, porém, seu regime jurídico tem de ser minimamente informado pela incidência do núcleo essencial dos princípios da Administração Pública (CF, art. 37, caput), dentre os quais se destaca o princípio da impessoalidade, de modo que suas contratações devem observar o disposto em regulamento próprio (Lei nº 9.637/98, art. 4º, VIII), fixando regras objetivas e impessoais para o dispêndio de recursos públicos.
    16. Os empregados das Organizações Sociais não são servidores públicos, mas sim empregados privados, por isso que sua remuneração não deve ter base em lei (CF, art. 37, X), mas nos contratos de trabalho firmados consensualmente. Por identidade de razões, também não se aplica às Organizações Sociais a exigência de concurso público (CF, art. 37, II), mas a seleção de pessoal, da mesma forma como a contratação de obras e serviços, deve ser posta em prática através de um procedimento objetivo e impessoal.
    17. Inexiste violação aos direitos dos servidores públicos cedidos às organizações sociais, na medida em que preservado o paradigma com o cargo de origem, sendo desnecessária a previsão em lei para que verbas de natureza privada sejam pagas pelas organizações sociais, sob pena de afronta à própria lógica de eficiência e de flexibilidade que inspiraram a criação do novo modelo” (DJe 17.12.2015).
    7. Na espécie, ao julgar os recursos ordinários interpostos na Reclamação Trabalhista n. 0012129-37.2017.5.15.0151, o Tribunal Regional do Trabalho da Décima Quinta Região, com fundamento no acervo probatório colacionado aos autos, afastou a qualificação de organização social da Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Assistência do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo – FAEPA:
    “A contratação do reclamante foi precedida de aprovação em processo seletivo e sua convocação para atuar junto ao Hospital Estadual de Américo Brasiliense foi publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo de 13/07/2011 (ID. 0c41671, fl. 34). O Estatuto da 1ª reclamada, em seu artigo 1º, estabelece que ela é pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos. Outrossim, a 1ª ré possui como objetivo ‘a execução de serviços de utilidade pública consistentes na prestação e no desenvolvimento da assistência integral à saúde, em benefício da sociedade em geral, de caráter beneficente’ (artigo 6º) - ID. 299b144 (fl. 43) O mesmo Estatuto Social também demonstra que a FAEPA é mantida por recursos públicos, ressaltando-se o convênio, e que: ‘constituem rendimentos extraordinários da FAEPA, as subvenções do Poder Público e quaisquer auxílios de particulares para o desenvolvimento de suas atividades estatutárias’. (artigos 8 e 9). O mencionado Estatuto ainda revela que o Conselho de Curadores da FAEPA é constituído pelos membros do HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO - USP e que sua Diretoria é eleita pelo Conselho de Curadores (artigos 19 e 24, ID. 19d22bb, fls. 47/50). Assim, tal como consta na r. sentença, conquanto a FAEPA receba denominação de fundação privada, é uma fundação instituída pelo poder público, com finalidade assistencial, o qual participa de sua administração e a ela destina recursos financeiros, se tratando de fundação pública, sujeita às regras e aos princípios do art. 37, da CF/88. A propósito, nesse sentido é o que dispõe a OJ 364, da SDI-1, do C. TST: ‘(...)’ Transcrevo, ainda, ementa do C. TST envolvendo a própria FAEPA, na qual se observa que foi aceita sua natureza de fundação pública: ‘(...)’
    Não há que se falar em contradição com a decisão proferida pelo STF, na ADIN 1.923/DF, porquanto referida decisão estabeleceu que as Organizações Sociais, integrantes do Terceiro Setor, não fazem parte do conceito constitucional de Administração Pública, o que não é o caso dos autos, já que a FAEPA não se trata de Organização Social do Terceiro Setor. 
    Destarte, correta à origem em reconhecer que a 1ª reclamada se trata de fundação pública, sujeita às regras e aos princípios previstos no art. 37, da CF/88. Há recente precedente desta C. Câmara neste sentido, nos autos do processo nº 0011317-76.2016.5.15.0006, Acórdão publicado em 08/08/2018, de Relatoria da Desembargadora Erodite Ribeiro dos Santos De Biasi. No que tange à estabilidade provisória e à reintegração ao emprego, também não comporta reparos a r. sentença, que fica mantida pelos seus próprios fundamentos, porquanto deu correta solução à questão: (…)
    Assim, considerando que o reclamante é detentor de estabilidade prevista no art. 41, da CLT, conforme Súmula 390, do C. TST, e uma vez que a rescisão não observou os requisitos acima, correta a nulidade da dispensa com a conseguinte reintegração ao emprego e pagamento dos salários devidos no período, consoante decidiu a origem. 
    Não há violação aos dispositivos legais e constitucionais invocados, os quais ficam prequestionados” (grifos nossos).
    8. Verifica-se que a matéria discutida na espécie não tem relação de identidade com o que decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1.923/DF, pois a controvérsia estabelecida na espécie vertente consiste na qualificação da reclamada como fundação pública. Não houve discussão nos autos sobre a constitucionalidade dos dispositivos legais objeto de análise por este Supremo Tribunal naquela ação de controle concentrado (Lei n. 9.637/1998 e inc. XXIV do art. 24 da Lei n. 8.666/1993, incluído pela Lei n. 9.648/1998), apenas o reconhecimento da natureza jurídica de fundação pública da reclamante.
    Nessa linha, a Desembargadora Vice-Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Quinta Região realçou ao inadmitir o recurso de revista:
    “Quanto ao reconhecimento da natureza pública da fundação recorrente e à reintegração da parte recorrida, o v. acórdão, além de ter se fundamentado nas provas, decidiu em conformidade com a Orientação Jurisprudencial 364 da SDI-1 e Súmula 390, I, ambas do C. TST. Assim, inviável o recurso pelo teor do art. 896, § 7º, da CLT e das Súmulas 126 e 333 do C. TST.
    Ademais, quanto à questão da ADIN 1.923/DF, o v. acórdão afirmou que ‘Não há que se falar em contradição com a decisão proferida pelo STF, na ADIN 1.923/DF, porquanto referida decisão estabeleceu que as Organizações Sociais, integrantes do Terceiro Setor, não fazem parte do conceito constitucional de Administração Pública, o que não é o caso dos autos, já que a FAEPA não se trata de Organização Social do Terceiro Setor’” (fls. 393-394, e-doc. 11).
    9. A alegada usurpação de competência não ocorre, pois, ao negar seguimento ao agravo de instrumento no recurso de revista por ausência de transcendência do recurso, o Ministro Relator no Tribunal Superior do Trabalho atuou nos limites de sua competência para análise dos pressupostos de cabimento do recurso de revista e com fundamento no art. 896-A da Consolidação das Leis do Trabalho. Neste sentido, confiram-se precedentes de ambas as Turmas deste Supremo Tribunal:
    “EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA TRABALHISTA. ALEGADA AFRONTA AO QUE DECIDIDO NO AI 791.292 QO-RG. DECISÃO RECLAMADA EM QUE AFIRMADO O NÃO ATENDIMENTO DE PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. POR ESSE MOTIVO, AFASTADA A TRANSCENDÊNCIA. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇAO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal Superior do Trabalho exerceu sua própria competência ao negar seguimento ao recurso de revista em razão da existência de óbice processual, requisito de admissibilidade previsto na Consolidação das Leis do Trabalho. 2. Inexiste a alegada usurpação de competência desta Suprema Corte quando a Corte de origem não ultrapassa as balizadas processuais e constitucionais de sua competência. Precedentes. 3. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não consubstancia sucedâneo recursal ou ação rescisória. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl n. 41.808-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 28.9.2020).
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF EM JULGAMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA POR AUSÊNCIA DE REQUISITO FORMAL DE ADMISSIBILIDADE. TRANSCENDÊNCIA. AÇÃO RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte que orienta a matéria em questão. II - Não há falar em usurpação da competência desta Corte, porque o TST, ao examinar os requisitos de admissibilidade do recurso de revista, exerce competência própria, prevista na Consolidação das Leis do Trabalho. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 42.321-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 9.10.2020).
    10. A reclamante parece pretender fazer uso da presente reclamação como sucedâneo recursal, o que não é permitido pela jurisprudência deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:
    “RECLAMAÇÃO. INFRAERO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. PENHORA DE BENS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUANTO DECDIDO NA ADPF 387. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 472.490. PROCESSO DE ÍNDOLE SUBJETIVA. DECISÃO QUE NÃO TEM EFEITO VINCULANTE E EFICÁCIA ERGA OMNES. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. 1. À míngua de identidade material entre o ato reclamado e o paradigma invocado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. Não cabe reclamação constitucional para questionar a autoridade de decisão proferida em processo de índole subjetiva, sem eficácia erga omnes, que vincula apenas as partes que o integraram. 3. Reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 2. Agravo interno conhecido e não provido” (Rcl n. 29.315-AgR/SP, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 25.9.2018).
    “Ausentes os pressupostos legitimadores da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, nem tampouco como sucedâneo recursal viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl n. 10.036-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º.2.2012).
    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).
    Ausentes os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação. 
    11. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se. 
    Brasília, 18 de outubro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora